Tribunal: TJDFT
Processo: 0717880-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA FIXADA EM DECISÃO PRETÉRITA. PRECLUSÃO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR. EXCLUSÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há juízo de valor na decisão que novamente oportuniza à parte executada comprovar o cumprimento de obrigação de fazer.
2. Quando a multa pelo descumprimento da obrigação foi fixada em decisão pretérita, contra a qual o executado não interpôs o devido recurso, opera-se a preclusão quanto à matéria.
3. Não há que se afastar a incidência das astreintes fixadas sem prévia análise pelo Juízo dos documentos a serem apresentados pelo executado no prazo conferido e do entendimento de que, porventura, foi devidamente cumprida a ordem judicial.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.